Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-65.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001534-65.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VALDICE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE SANTANA, JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou não ter contratado o empréstimo consignado que gerou descontos mensais de R$ 30,00 em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato nº 010017485800, no valor total de R$ 1.239,16, firmado em abril de 2021, com pagamento em 84 parcelas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes; (ii) definir a forma da restituição dos valores descontados; e (iii) examinar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor do serviço tem o ônus de comprovar a celebração do contrato impugnado pelo consumidor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, especialmente quando há impugnação da autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

4.

O laudo grafotécnico judicial conclui que a assinatura constante no contrato não foi aposta pela consumidora, reforçando a inexistência da contratação e a ilicitude dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

5.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira está configurada, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ilegítima a cobrança e devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

6.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, diante da ausência de má-fé ou conduta dolosa por parte do banco, uma vez que houve crédito do valor em conta da autora, posteriormente devolvido.

7.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, suficiente para compensar o abalo moral e desestimular práticas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato cuja assinatura foi declarada inautêntica por perícia grafotécnica.

2.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

3.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado em primeira instância for excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJBA, Apelação nº 8000797-07.2019.8.05.0211; TJBA, Apelação nº 8032968-60.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8090244-49.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001534-65.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelada
VALDICE MARIA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE
/
RELATOR

02